Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730403-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA DESPACHO As agravantes, no presente recurso, impugnaram a r. decisão que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel registrado na matrícula 339.921 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (id. 202073472, autos originários). A r. decisão objeto do presente agravo interno não admitiu o agravo de instrumento, por supressão de instância, uma vez que as alegações apresentadas, de inutilidade da penhora e existência de bem de família não foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. Em exame dos autos originários, verifica-se que essa questão foi posteriormente apresentada ao Juízo de Primeiro Grau, e mantida a penhora por decisão proferida em 25/9/2024 (id. 212209684). Uma vez que a questão objeto do presente agravo já foi analisada e indeferida por decisão posterior do Juízo de Origem, esclareçam, as agravantes-devedoras, o interesse recursal neste agravo interno. P. I. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora